Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a incompetência do juizado especial da fazenda pública para conhecer matéria complexa, ante a necessidade de realização de prova pericial.
2. O magistrado a quo consignou ser necessária a elaboração de laudo técnico individualizado para a verificação da periculosidade, para fins de pagamento do adicional de insalubridade LTCAT.
3. O LTCAT colacionado aos autos, ID 15223072 P. 7, como prova emprestada, foi produzido para servidor, técnico em radiologia que exerce suas atividades consistentes em atendimento a pacientes e operação de aparelhos de raio-x no Hospital de Base de Brasília. O recorrente, por sua vez, também exerce a função de técnico de raio-x, lotado no Hospital de Base (ID15223072 P.2).
4. No que pese ambos servidores possuírem o mesmo cargo, a caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para o recorrido, para aferir suas atividades específicas, bem como o local de trabalho.
5. Não bastasse, o STJ firmou entendimento de que: “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe tampouco seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018).
6. Portanto, há necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.